Tribunal: STF
Processo: ARE 1574322
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 16, fls. 5-6):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA AUTUAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que não homologou a prisão em flagrante do recorrido. 2. Prisão realizada por agentes da Guarda Municipal sob a justificativa de que o recorrido e outros indivíduos estavam em atitude suspeita em local supostamente conhecido pelo tráfico de drogas. 3. Durante a abordagem, foram encontradas 11 pedras de substância análoga ao crack (2,7g) e quantia em dinheiro. 4. Decisão de primeiro grau que relaxou a prisão sob o fundamento de que a abordagem foi baseada em critérios subjetivos e a quantidade de droga apreendida não demonstrava de forma inequívoca a destinação ao tráfico. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão em flagrante poderia ser homologada, considerando-se os elementos apresentados pela Guarda Municipal e a materialidade do crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a atuação da Guarda Municipal deve observar os limites de suas atribuições constitucionais e legais, não sendo admissível que exerça funções típicas de polícia investigativa ou ostensiva sem amparo legal (REsp n. 2.004.925/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). 7. A abordagem realizada teve como fundamento exclusivo o suposto "nervosismo" do recorrido e sua localização em área supostamente vinculada ao tráfico, sem elementos concretos que justificassem a intervenção (AgRg no HC n. 916.042/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). 8. O simples fato de "abaixar a cabeça" e a presença em local público não são suficientes para configurar fundada suspeita que justifique abordagem pessoal. 9. A quantidade de droga apreendida (2,7g de crack) e a inexistência de outros elementos indicativos de tráfico não configuram indícios suficientes para autuação em flagrante. 10. A decisão de primeiro grau, ao relaxar a prisão, baseou-se na insuficiência de elementos concretos que justificassem a detenção do recorrido, não havendo motivo para reforma.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso ministerial conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não homologou o auto de prisão em flagrante. Tese de julgamento: "A abordagem e prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal deve respeitar os limites de sua atuação constitucional e legal, sendo ilegítima quando baseada exclusivamente em critérios subjetivos como 'nervosismo' e presença em local supostamente vinculado ao tráfico". Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 302; Constituição Federal, art. 144. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 916.042/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.



    Consta dos autos, em síntese, que ALEXANDRE LADWIG RIPINSKI foi preso em flagrante pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    O Juiz de origem entendeu pela não homologação do flagrante, argumentando com a pequena quantidade de entorpecente apreendida e alegação do flagrado de ser usuário, não tendo sido demonstrada traficância, o que, então, levaria a capitulação legal para o artigo 28 da Lei de Drogas (Docs. 15 e 21).



    O TJRS negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 16).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 20).



    Irresignado, o MPRS interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, X da CF/88 (Doc. 22).



    Nas razões recursais, afirma que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal” (Doc. 22, fl. 5).



    Argumenta que “[a]s circunstâncias fáticas da apreensão, somadas à experiência dos policiais em combater ações dessa ordem, ofereceram elementos suficientes para emoldurar o quadro que autorizou a pronta atuação dos agentes da lei, o que se afigurou bastante para se enquadrar na previsão explicitada pelo artigo 244 do Código de Processo Penal” (Doc. 22, fl. 6).



    Enfatiza que “a decisão recorrida, ao tratar do papel reservado às Guardas Municipais pela Constituição Federal, decidiu em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porquanto não há razão alguma para considerar ilegal a prisão realizada por guardas civis, agentes de segurança pública, em que os réus estavam em situação flagrancial” (Doc. 22, fl. 13).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas” (Doc. 22, fl. 14).



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso aos fundamentos de que (i) incide a Súmula 279/STF e (ii) a análise de eventual ofensa à CONSTITUIÇÃO demandaria o exame de legislação infraconstitucional (Doc. 24).



    No agravo, o MPRS refuta a existências dos referidos óbices processuais. 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



     Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 



    327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Destaca-se que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Estes foram os argumentos utilizados pelo TJRS para manter a decisão que não homologou a prisão em flagrante (Doc. 16, fls. 7-8):



    Compreendo que não há reparos a propor na decisão de primeiro grau que deixou de homologar o auto de prisão em flagrante. 



    Principio anotando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "a atuação da Guarda Municipal deve observar os limites de suas atribuições constitucionais e legais, sendo inadmissível que desempenhe funções típicas de polícia investigativa ou ostensiva sem respaldo legal adequado" (REsp n. 2.004.925/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.). 



    No caso dos autos, do que consta na narrativa do flagrante, não havia situação posta que justificasse a atuação daquela guarnição. 5263053-81.2024.8.21.0001 20007693038 .V13 



    A abordagem ocorreu única e exclusivamente porque os agentes entenderam que o acusado e terceiros estariam em "atitude suspeita", demonstrando "nervosismo" ao visualizar os guardas, bem como que o réu teria "baixado a cabeça". 



    Não há, nos autos, maiores esclarecimentos do que seria a "atitude suspeita", senão que estariam em local "conhecido do tráfico de drogas" - o que não se mostra possível averiguar, tendo em vista que no registro consta apenas "Av. João Pessoa, s/n" e referida via se estende do bairro Azenha até o Centro Histórico.



     Na sequência, a indicação de "nervosismo", sem qualquer descrição objetiva que o acompanhe, tratase de utilização de fórmulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazendo a exigência legal (AgRg no HC n. 916.042/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.). Tampouco o ato de "abaixar a cabeça", se de fato ocorreu, milita em favor de uma fundada suspeita. 



    Essencial, neste ponto, privilegiar o sentir do julgador da origem, que, em contato com o recorrido e com as provas inquisitoriais do processo, reconhece nuances que a aridez do papel não transmite da melhor maneira. 



    Por fim, filio-me ao entendimento lançado de que a quantidade de drogas apreendida (2,7g de crack), sem qualquer outro elemento probatório produzido, não se mostra suficiente a confirmar situação de traficância - e, muito menos, justificar a prisão.



    A partir da análise do caso, entendo que a anulação das provas decorrentes da busca pessoal não deve prosperar.



    No caso em análise, não há perder de vista que a interpretação restritiva que tem se solidificado nos Tribunais Superiores está fundada no aspecto da violência social, que, de regra, acontece em áreas populadas onde há moradores de baixa renda, conforme bem delineado no voto do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do RHC nº 158580/BA, cuja ementa vai transcrita a seguir:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE “ATITUDE SUSPEITA”. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 



    [...] 15. Na espécie, a guarnição policial ‘deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita’ e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta ‘atitude suspeita’, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.’ (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022) 



    Dito isso, no caso dos autos, extrai-se que, agentes da guarda municipal relataram ter visualizado indivíduos em local amplamente conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Ao notarem a presença policial, os suspeitos demonstraram nervosismo, sendo que um deles chegou a fazer um gesto em direção ao ora acusado. Este, por sua vez, imediatamente abaixou a cabeça e se afastou, caminhando em sentido oposto.



    Foi realizada abordagem, obtendo-se êxito apenas em relação ao recorrido, visto que os demais indivíduos evadiram-se do local. Durante a revista pessoal, foram encontradas em seu bolso 2,7 gramas de “crack”, devidamente embaladas e prontas para comercialização, R$ 146,00.



    Assim, no caso em análise, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016).



    3. In casu, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido.



    (RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024)



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal.



    3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 06/03/2024)



    PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS.



    1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes.



    4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024)



    Além disso, esta Primeira Turma desta CORTE, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, de minha relatoria, Dje 03/12/2024, assentou a validade da revista pessoal realizada por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais. 



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes. 



    9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 



    10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. 



    IV. DISPOSITIVO 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHEÇO do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (RESE nº 5263053-81.2024.8.21.0001/RS), determinando o prosseguimento do procedimento criminal, nos termos do que decidido nesta decisão.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente